Tribunal: TJDFT
Processo: 0708789-57.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708789-57.2019.8.07.0018 RECORRENTE: TOK DECORACOES E CORTINAS LTDA - EPP RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 23181038, admitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por TOK DECORAÇÕES E CORTINAS LTDA – EPP. O STJ (ID 34305392 – p. 4/7) não conheceu do apelo especial. Por sua vez, o STF (ID 34305393 – p. 1/3), por meio de decisão proferida pelo Ministro Presidente, determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para observância do rito dos repetitivos, tendo em vista o decidido no ARE 639.228 (Tema 424) e no ARE 748.371 (Tema 660). Considerando que a Corte Suprema afastou a existência de repercussão geral nos referidos paradigmas, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014